Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF. SETOR COMERCIAL SUL. MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. OPERAÇÃO. DF LEGAL. PRECEDIDA DE ADVERTÊNCIA. OFERTA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA. CONCESSÃO DE ABRIGO PROVISÓRIO. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. POLÍTICAS PÚBLICAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao apelo do Distrito Federal para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. De acordo com as razões recursais, os embargantes afirmam que o acórdão é omisso. Alegam que o acórdão refutou a tese de que o ato administrativo era nulo, porém, os autores afirmaram que o ato era anulável pela não observância da forma. Aduzem que, pela falta de observância da forma não é possível saber precisamente quais e quantos bens foram apreendidos; a quem pertenciam; em que estado se encontraram e para onde foram remetidos. Apontam vício insanável no fato de o ato ter sido realizado pelos agentes de fiscalização de atividade de limpeza urbana. Sustentam que o acórdão não mencionou a legalidade da apreensão de bens pessoais como documentos de identificação, alimentos, roupas íntimas e mochilas
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o provimento do recurso manifestando-se expressamente acerca da legalidade da operação e da apreensão de materiais. 2.1. Consignou-se que a atuação do órgão público se deu de forma lícita, no exercício da autoexecutoriedade enquanto atributo do poder de polícia e que a alegada abusividade e arbitrariedade na apreensão dos bens pertencentes aos moradores em situação de rua é descabida, pois, além de existir presunção de legitimidade nos atos perpetrados pela Administração no exercício do poder de polícia, infere-se que os objetos apreendidos foram levados a um depósito, onde estão catalogados, bem armazenados e passíveis de devolução.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o provimento do agravo de instrumento. 3.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.